Tribunal: TJDFT
Processo: 0007674-55.2003.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0007674-55.2003.8.07.0001 APELANTE: DIVINA APARECIDA DE MENDONCA TORRES, ERNESTO ROCHA TORRES APELADO: DIVINA APARECIDA DE MENDONCA TORRES, ERNESTO ROCHA TORRES, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Brasília, 26 de maio de 2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR